Tribunal: TJSP
Processo: 2043736-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Demonstrada a necessidade de tratamento home care. Agravada portadora de esclerose múltipla. Existência de perigo de dano irreparável à sua saúde em caso de não fornecimento, desde já, do tratamento a ela prescrito. Cobertura recusada sob o argumento de não estar prevista no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Descabimento. Súmula 102, do TJSP.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Demonstrada a necessidade de tratamento home care. Agravada portadora de esclerose múltipla. Existência de perigo de dano irreparável à sua saúde em caso de não fornecimento, desde já, do tratamento a ela prescrito. Cobertura recusada sob o argumento de não estar prevista no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Descabimento. Súmula 102, do TJSP. Medida que, ademais, tem o caráter de reversibilidade, vez que poderá a recorrente requerer o reembolso dos custos do procedimento, caso se verifique não ter a agravado direito à cobertura, nos termos exatos da prescrição médica.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043736-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravada MARIA PAULA
PACHECO DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043736-39.2020.8.26.0000 -Voto no 26778 – MOGI DAS CRUZES - DJFM 2
VOTO No: 26778
AGRAVO No: 2043736-39.2020.8.26.0000
COMARCA: FORO DE MOGI DAS CRUZES
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INST.: DOMINGOS PARRA NETO
AGTE.: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
AGDA.: MARIA PAULA PACHECO DOS REIS
PLANO
DE
SAÚDE.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
Demonstrada a necessidade de tratamento home care.
Agravada portadora de esclerose múltipla. Existência de
perigo de dano irreparável à sua saúde em caso de não
fornecimento, desde já, do tratamento a ela prescrito.
Cobertura recusada sob o argumento de não estar prevista no
rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Descabimento.
Súmula 102, do TJSP. Medida que, ademais, tem o caráter de
reversibilidade, vez que poderá a recorrente requerer o
reembolso dos custos do procedimento, caso se verifique não
ter a agravado direito à cobertura, nos termos exatos da
prescrição médica.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto, contra decisão,
digitalizada às fls. 55 (autos originários), que deferiu a tutela de urgência para determinar à
agravante fornecer dieta enteral, de acordo com indicação médica para o adequado
tratamento médico-hospitalar denominado “home care”, sob pena de multa diária de R$
1.000,00, limitada a 30 dias.
A agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos
necessários à antecipação de tutela, uma vez que não teria sido juntado aos autos pedido ou
relatório médico indicando a necessidade de alimentação enteral, cujo custeio sequer
poderia lhe ser atribuído, tendo em vista a ausência de cobertura contratual.
Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento.
Recurso processado sem a concessão de efeito suspensivo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043736-39.2020.8.26.0000 -Voto no 26778 – MOGI DAS CRUZES - DJFM 3
60/61), com apresentação de contrarrazões ao recurso (fls. 64/69).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Como é sabido, o Novo Código de Processo Civil disciplinou a
matéria de tutela provisória em seus artigos 294 e ss., estabelecendo, no tocante à tutela de
urgência, que esta poderá ter natureza antecipada ou cautelar e somente será concedida
quando, mediante cognição sumária, houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito alegado pela parte, bem como, em razão de eventual demora, o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do referido códex.
Sobre o assunto, anota Cândido Rangel Dinamarco que:
“(...) Todas as tutelas jurisdicionais de urgência, como medidas
provisórias que são, têm em comum, ao lado dessa sua destinação, (a) a
sumariedade na cognição mediante a qual o juiz prepara a decisão com
que as concederá ou negará e (b) a revocabilidade das decisões, que
podem ser revistas a qualquer tempo, não devendo criar situações
irreversíveis. Quer se trate de antecipar a tutela ou de acautelar o
processo, a lei não exige que o juiz se paute por critérios de certeza, mas
pela probabilidade razoável que ordinariamente vem definida como
fumus boni juris (CPC, art. 300)”. (Cândido Rangel Dinamarco,
Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo, Malheiros, 8a Edição,
2016, pág. 256).
Em suma, “O artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015
exige para a concessão da tutela de urgência a presença cumulativa dos requisitos do
fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo que a ausência de qualquer dos requisitos
referidos obsta a referida pretensão” (RCD na AR no 5.879-SE, 1a Seção do Superior
Tribunal de Justiça, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, em 26/10/2016, DJe
08/11/2016).
De fato, no presente caso, verifica-se a presença de tais requisitos.
Com efeito, há probabilidade do direito, certo que, sendo a
agravada beneficiária de plano de saúde mantido pela recorrente portadora de “esclerose
múltipla”, a ele foi recomendado (fl. 18/21, dos autos originários), tratamento domiciliar na
modalidade home care e uma série de cuidados especiais, os quais foram negados sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043736-39.2020.8.26.0000 -Voto no 26778 – MOGI DAS CRUZES - DJFM 4
alegação de que tais procedimentos e insumos não estariam previstos no rol da ANS.
Dessa forma, é evidente haver perigo de dano irreparável a
agravada caso não seja fornecido, desde já, o procedimento indicado. Ressalta-se que cabe
ao médico, e não ao plano de saúde, prescrever o tratamento mais adequado ao paciente.
Ademais, a princípio, não prospera o argumento da recorrente de
que o tratamento em questão não estaria elencado no rol da ANS, vez que, em observância
ao disposto na Súmula 102 da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça:
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de
tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol
de procedimentos da ANS”.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE
FAZER TUTELA DE URGÊNCIA. Agravada, portadora de cefaleia de
forte intensidade. Inicial instruída com relatório médico que prescreve
tratamento com técnica de bloqueio neuromuscular com toxina
botulínica. Negativa fundada na alegação de que o tratamento indicado
não está incluído no rol dos procedimentos da ANS. Descabimento
Súmula 102 do TJSP Evidentes os prejuízos à saúde da agravada em se
aguardar o regular trâmite da ação sem o início do tratamento indicado,
máxime quando o médico atesta que a paciente apresentou fores dores
incapacitantes durante o mês Presença dos requisitos do artigo 300 do
CPC Multa diária fixada em R$500,00 para o caso de descumprimento
do comando judicial que não se mostra excessiva diante do quadro de
saúde apresentada pela agravada Decisão que concedeu a tutela de
urgência mantida NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO”. (Agravo
de Instrumento no 2120013-04.2017.8.26.0000, Mauá, 8a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, v. un., Rel. Des.
Alexandre Coelho, em 16/8/17).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de saúde Decisão que deferiu a
tutela provisória, determinando que a agravante forneça o tratamento
com toxina botulínica para cefaleia crônica Negativa fundada na
ausência de previsão do procedimento no rol da ANS Existência de
indicação expressa e fundamentada do médico assistente Perigo de
dano e probabilidade do direito presentes Aplicação da Súmula 102 do
TJSP Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO” (Agravo de
Instrumento no 2191365-22.2017.8.26.0000 São Paulo, 6a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, v. un., Rel. Des.
Ana Maria Baldy, em 10/01/18).
Cumpre observar que a medida não é de absoluta irreversibilidade,
pois, em caso de eventual improcedência da demanda, poderá a recorrente ser ressarcida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043736-39.2020.8.26.0000 -Voto no 26778 – MOGI DAS CRUZES - DJFM 5
despesas indevidamente cobertas.
Ademais, vale anotar que, por se tratar a agravante de empresa de
grande porte, não é crível que não seja dotada de estrutura administrativa organizada a
permitir a pronta adoção de providências que, aliás, tendo em vista o exercício de sua
atividade, não parecem demandar a prática de atos de extrema complexidade.
Posto isto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
COELHO MENDES
Relator